Tribunal: TJES
Processo: 5001260-90.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-90.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILSELIO ELIAS PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA SOBRE OS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição bancária contra sentença que declarou indevida a retenção salarial, determinando que o banco requerido se abstivesse de reter em parte o salário do consumidor, condenou o banco à restituição dos valores retidos efetuados antes e durante o curso processual, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em defender a inexistência de responsabilidade civil do banco réu em indenizar a requerente, alegando culpa exclusiva de terceiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. Segundo o Tema Repetitivo n° 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que seja esta usada para recebimento de verbas salariais, desde que haja autorização expressa do correntista e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1° do art. 1° da Lei n° 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não é o caso dos autos, em virtude da ausência de comprovação da autorização expressa do consumidor nos presentes autos.

5. A responsabilidade civil do banco réu é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

6. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de autorização expressa do consumidor para a realização de descontos em conta corrente referente ao pagamento de débitos existentes com a instituição bancária detentora da conta configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001260-90.2024.8.08.0065

RECORRENTE: BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: GILSELIO ELIAS PEREIRA.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA SOBRE OS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição bancária contra sentença que declarou indevida a retenção salarial, determinando que o banco requerido se abstivesse de reter em parte o salário do consumidor, condenou o banco à restituição dos valores retidos efetuados antes e durante o curso processual, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em defender a inexistência de responsabilidade civil do banco réu em indenizar a requerente, alegando culpa exclusiva de terceiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. Segundo o Tema Repetitivo n° 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que seja esta usada para recebimento de verbas salariais, desde que haja autorização expressa do correntista e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1° do art. 1° da Lei n° 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não é o caso dos autos, em virtude da ausência de comprovação da autorização expressa do consumidor nos presentes autos.

5. A responsabilidade civil do banco réu é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

6. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de autorização expressa do consumidor para a realização de descontos em conta corrente referente ao pagamento de débitos existentes com a instituição bancária detentora da conta configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GILSÉLIO ELIAS PEREIRA
em face de
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
sustentando que possui uma conta corrente junto ao banco requerido e, ao solicitar a abertura de conta salário para receber seus vencimentos inerentes a um cargo público comissionado junto à Prefeitura Municipal de Jaguaré, obteve a negativa do banco réu, sob a alegação de que já possuía conta bancária junto à referida instituição e, ao receber seus proventos, obteve o bloqueio integral de seus salários em virtude de uma dívida existente com o banco requerido, obtendo a liberação parcial de sua remuneração apenas após se dirigir ao banco réu e solicitar uma guia de retirada. Pugna judicialmente para que o réu se abstenha de reter seu salário, promova a restituição dos valores retidos entre os meses de junho a agosto de 2024, bem como danos morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos a retenção do salário, efetuado na conta-corrente da parte autora referente a dividas pretéritas sem anuência e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de reter em parte o salário do requerente.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores retidos efetivamente realizados no salário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, a partir de cada desconto indevido Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14618884), ocasião em que defendeu a legalidade da retenção salarial, a inexistência de responsabilidade civil. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 14618886, nas quais a parte autora suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14618885.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

No mérito,
não merece provimento.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a existência de autorização expressa do consumidor para a realização dos aludidos descontos, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Imperioso trazer à baila o entendimento inserto no REsp 1.626.997/RJ, que permite o desconto em conta corrente ou folha de pagamento,
desde que haja autorização expressa do correntista
, não bastando que o consumidor possua débitos em aberto com a instituição bancária e esta proceda unilateralmente com a retenção de valores, como ocorreu no caso em apreço.

Conforme apontado pelo juízo sentenciante, o Tema Repetitivo n° 1.085 do STJ prevê a licitude dos descontos de empréstimos bancários, desde que autorizados previamente pelo titular da conta bancária, como a seguir veremos:

“O STJ no Tema Repetitivo n. 1.085 firmou a tese que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.", observo que o requerido não comprovou que estava autorizado a realizar o desconto a qual entendo ser indevido e que os descontos devem cessar por ser ilegais, além disso, o autor comprovou que valor recebido se trata de salário, que demostrou os gastos da sua subsistência.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço em razão da ausência expressa de autorização dos descontos pelo titular da conta bancária, o que acarreta a nulidade dos descontos e o dever de restituir os valores retidos indevidamente, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes já estipulados pelo juízo sentenciante.

Quanto aos danos morais, entendo configurados por se tratar de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço já estou evidenciada alhures e, no que cerne ao quantum já arbitrado, entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, não se aplica o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, visto que o dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante cumpre seu caráter punitivo pedagógico, não sendo a monta já fixada exorbitante, tampouco irrisória.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)